Tribunal: TJES
Processo: 5007189-11.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007189-11.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: GESIEL VON RANDOW

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. BAIXO VALOR DO CRÉDITO EXEQUENDO. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL SUPERVENIENTE. TEMA 1184 DO STF. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença que julgou extinto o processo de execução fiscal, sem resolução de mérito, ante o reconhecimento de valor exequendo inferior ao limite legal estabelecido para a cobrança judicial, pleiteando o recorrente a anulação do julgado sob alegação de nulidade por decisão surpresa, inaplicabilidade retroativa do Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal e autonomia legislativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a aplicação do teto de valor mínimo estabelecido por decreto municipal para ajuizamento de execuções fiscais autoriza a extinção de processos em curso; e (ii) estabelecer se a ausência de interesse de agir decorre da desconformidade entre o crédito cobrado e os parâmetros de economicidade e eficiência administrativa fixados pelo ente federado e pelo Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir fundamenta-se no binômio necessidade e utilidade, de modo que o provimento jurisdicional deve gerar resultado prático vantajoso que justifique o custo do processo.

O Decreto Municipal nº 85/2024 de Cariacica estabelece, no caput de seu art. 1º, que a Procuradoria Geral deixará de promover a cobrança judicial de créditos cujo valor consolidado seja igual ou inferior a R$ 2.500,00.

A previsão contida no § 1º do art. 1º do referido Decreto determina expressamente a desistência de ações já ajuizadas quando o crédito for inferior ao mínimo estabelecido, desde que não acarrete encargos processuais ao ente público.

O crédito tributário objeto da demanda, quantificado em R$ 1.644,32 na data do ajuizamento e mantido abaixo do teto legal na última atualização, atrai a incidência da norma local que privilegia os princípios da economicidade, razoabilidade e proporcionalidade.

O Supremo Tribunal Federal, ao fixar o Tema de Repercussão Geral nº 1.184, assentou a legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, com amparo no princípio constitucional da eficiência administrativa.

A aplicação da tese fixada pela Suprema Corte corrobora a validade do Decreto Municipal nº 85/2024, justificando a extinção do feito sem resolução de mérito com fulcro no inciso VI do art. 485 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, quando o crédito exequendo for inferior ao patamar mínimo fixado em legislação do ente federado.

A superveniência de norma local estabelecendo teto para cobrança judicial autoriza a extinção de processos em curso, visando a eficiência administrativa e a economicidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, inciso VI; Decreto Municipal nº 85/2024 de Cariacica, art. 1º, caput e § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral nº 1.184.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5007189-11.2020.8.08.0012

APELANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADO: GESIEL VON RANDOW

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Conforme relatado,
MUNICÍPIO DE CARIACICA
interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica/ES, nos autos da Execução Fiscal , ajuizada pelo recorrente contra
GESIEL VON RANDOW
, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito por considerar o valor exequendo inferior ao limite legal para cobrança judicial.Em suas razões, o recorrente alega a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e decisão surpresa, sustenta que o crédito exequendo supera o limite de R$ 2.500,00 do Decreto Municipal nº 85/2024 e defende a inaplicabilidade retroativa do Tema 1184 do STF, destacando a ausência de inércia processual e o respeito à autonomia legislativa municipal para a cobrança da dívida ativa.Com isso, requer o provimento do recurso para anular a sentença e prosseguir com a execução.

Muito bem.

Sem delongas, entendo que
não merecem acolhida os argumentos do

De plano, observo que agiu com acerto magistrado primevo ao aplicar a regra do art. 1º, § 1º, do Decreto Municipal nº 85/2024 ao presente feito.

Isso porque, a referida norma, ao estabelecer valor mínimo para o ajuizamento das execuções fiscais do município de Cariacica, tem por escopo privilegiar os princípios da economicidade, razoabilidade e proporcionalidade, impedindo que o custo do processo supere os ganhos a serem obtidos pelo ente por meio da condenação do devedor ao pagamento do crédito.
In verbis
:

Art. 1º Por meio de sua Procuradoria Geral, o Município de Cariacica deixará de promover a cobrança judicial de créditos cujo valor consolidado seja igual ou inferior a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), hipótese em que a cobrança do crédito será realizada extrajudicialmente, por meio do protesto do débito em cartório de tabelionato e/ou inscrição do devedor em órgãos de proteção ao crédito, além de outros procedimentos autorizados pela legislação em vigor.

§ 1º O Município de Cariacica deverá desistir de Ações já ajuizadas, desde que, na data do pedido, seu crédito seja igual ou inferior ao mínimo estabelecido neste artigo e a desistência não lhe acarrete qualquer encargo processual.

Vê-se dos autos que, no ano de 2020, quando do ajuizamento da execução fiscal, o crédito cobrado era de R$ 1.644,32 (mil seiscentos e quarenta e quarenta e quatro reais e trinta e dois centavos). Ainda, na última atualização apontada pelo Município, a dívida ainda se encontrava em valor inferior ao teto de ajuizamento fixado pelo Decreto Municipal nº 85/2024.

Assim, entendo que o manejo do feito executivo está em desconformidade com a legislação municipal, de modo que inexiste interesse de agir do recorrente.

Demais disso, é relevante mencionar que o Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema de Repercussão Geral nº 1.184, definiu ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

É evidente que a tese fixada pela Suprema Corte corrobora o entendimento sustentado pelo Decreto Municipal nº 85/2024 de Cariacica, devendo-se extinguir as execuções fiscais de baixo valor pela ausência do interesse de agir, nos moldes do inciso VI do art. 485 do Código de Processo Civil.

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença apelada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.